Tribunal: TJPA
Processo: 0034845-33.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0034845-33.2015.8.14.0401

APELANTE: VALTONE NONATO DANTAS FRANCO, EDNA RIBEIRO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI N.° 11.343/06 –

01)
ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES
– IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em absolvição por ausência de provas ou desclassificação do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 para o de uso de drogas, disposto no art. 28 da referida lei, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.

Precedente colacionado.
02)

REDUÇÃO DA PENA-BASE
– IMPROCEDÊNCIA.
A pena-base fixada em desfavor do apelante
VALTONE NONATO DANTAS FRANCO
,
05 (cinco)

anos

de reclusão,
foi estipulada pelo juízo
a quo
no mínimo permitido para o tipo penal violado, não existindo razão para a alteração da reprimenda. Em relação a apelante
EDNA RIBEIRO DE SOUZA
, a pena-base foi fixada um pouco acima do mínimo legal, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses,
diante da existência de circunstância judicial negativa (antecedentes criminais), fundamentada na legislação penal em vigor, que justifica a exasperação da reprimenda imposta. Inteligência da súmula 23, deste egrégio Tribunal de Justiça.
2.1)

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– INVIABILIDADE
. A pena de multa foi fixada, igualmente, para ambos os apelantes no importe de 500 (quinhentos) dias-multa, patamar mínimo previsto no art. 33, da lei de drogas, estando razoável e
proporcional a reprimenda fixada e dentro dos limites impostos pela legislação ordinária.
03)

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO §4°, DO ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06
– IMPROCDÊNCIA.

Os apelantes não preenchem os requisitos previstos no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06 para a concessão do benefício, pois foi demonstrado nos autos que se dedicam a atividades criminosas;
04) MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O REGIME ABERTO
– INEXEQUIBILIDADE.
Mantidas integralmente as penas dos apelantes, mantém-se o cumprimento das sanções corporais em regime inicial semiaberto, nos termos dispostos no art. 33, §2°, “b”, do Código Penal, sendo inviável a modificação do regime de cumprimento de pena;
05
)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– DESCABIMENTO.
Incabível a substituição pretendida, eis que às penas impostas aos apelantes são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, não sendo preenchido, portanto, o disposto no art. 44, inciso I do CP.
06) PREQUESTIONAMENTO.
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

VALTONE NONATO DANTAS FRANCO E EDNA RIBEIRO DE SOUZA
, por meio da defensoria pública,
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformados com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Narra a denúncia que no dia 21/08/2015, por volta de 12h30min os policiais civis Benedito de Sousa Mendes e Ediel Francisco Barbosa Bitencourt, averiguando “denúncia anônima” de um suposto desmanche de veículos que se desenrolava na passagem Vilhena, bairro da Terra Firme, perceberam que um transeunte, ao avistar os policiais, tentou-se evadir-se, entrando em uma residência na passagem Rodrigues.

Infere-se dos autos, que os policiais saíram em perseguição e constataram que dentro da residência que o suspeito tinha adentrado, várias pessoas dormiam, dentre elas, a denunciada Edna Ribeiro de Souza, a qual permitiu que fosse realizada revista no local. Contudo, em determinado momento, a denunciada conseguiu acessar o andar superior da casa de forma sorrateira, porém, sem perceber, foi seguida pelo policial Benedito de Sousa Mendes. Ao chegar no andar superior, o policial presenciou o momento em que Edna Ribeiro de Sousa, repassou algo para Wagner da Conceição Teixeira Franco que ali se encontrava, o qual escondeu o embrulho embaixo de um colchão. Ao ser realizada revista pessoal em Wagner, este trazia consigo uma “peteca” de “maconha”, enquanto que dentro do saco plástico que escondeu embaixo do colchão, haviam 12 (doze) “petecas” de substância semelhante a droga conhecida como “cocaína”.

De acordo com a acusação, a substância encontrada foi apreendida e os denunciados foram conduzidos até a Unidade Integrada Pró-Paz localizada no bairro da Terra Firme.

Em depoimento em sede policial, as testemunhas Márcio Ewerton Ribeiro de Souza, Paulo do Rosário Brito e Ellen de Souza Almeida, declararam que estavam dormindo na residência da denunciada, quando os policiais adentraram no imóvel. Alegaram que nunca haviam tomado conhecimento de que Edna Ribeiro de Souza traficava substâncias entorpecentes, apenas sabiam que era usuária de drogas.

Por sua vez a denunciada, em depoimento prestado em sede policial, negou que estivesse guardando entorpecentes em sua residência e, muito menos, que os comercializava, porém, confessa que é usuária de drogas há mais de 10 (dez) anos. Negou a versão dos policiais, alegando que a droga era de propriedade do menor Paulo Rosário de Brito, o qual frequentemente usava a sua residência para consumir drogas.

Por fim, o denunciado Wagner da Conceição Teixeira Franco declarou que residia há 03 (três) dias na casa de sua prima, a denunciada Edna Ribeiro de Souza, pois estava desempregado. Ratificou as declarações prestadas pela acusada e afirmou que droga encontrada no imóvel era de propriedade do menor de idade, Paulo do Rosário.

O Ministério Público do Estado, aditou a denúncia solicitando a retirada do nome de Wagner da Conceição Teixeira Franco dos presentes autos, pois o verdadeiro autor do crime, o nacional Valtone Nonato Dantas Carvalho, utilizou-se do nome do irmão quando de sua prisão em flagrante. O juízo
a quo
, recebeu o aditamento, determinando a retificação do nome do acusado.

Transcorrida a instrução,

o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia para condenar Valtone Nonato Dantas Franco e Edna Ribeiro de Souza, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa e 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 500 (quinhentos) dias-multa, sanções corporais a serem cumpridas em regime inicial semiaberto.

Inconformados, interpuseram o presente recurso, postulando por sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas por ausência de provas do crime ou que seja desclassificada a conduta criminosa para o delito descrito no art. 28 da Lei n.° 11.343/06.

Subsidiariamente, pleiteiam pela redução da pena base para o mínimo legal, aduzindo a defesa que em relação a acusada Edna Ribeiro de Souza, o juízo sentenciante elevou a pena na primeira fase da dosimetria por razões inominadas e sem causa aparente.

Pugnam pelo reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado e, em sendo alterada a pena imposta, que seja modificado o regime de cumprimento de pena para o regime aberto e, em seguida substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sendo fixada da pena de multa em parâmetros reduzidos.

Ao final, suscita o pré-questionamento de toda a matéria invocada, para fins de eventual manejo de recurso a instância superior.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e o não provimento do recurso interposto.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

01. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES.

Compreende a defesa, que os apelantes devem ser absolvidos por ausência de provas do crime de tráfico de entorpecentes ou que a conduta tipificada no art. 33, da Lei n.° 11.343/06 seja desclassificada para o delito de uso de drogas, previsto no art. 28 da referida legislação.

Todavia, tais pedidos não merecem prosperar.

Em primeiro lugar, verifica-se que a
materialidade
do delito de tráfico de drogas está cabalmente demonstrada, primeiro, através do

auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 6392684), quando foram apresentados pela autoridade policial, uma peteca de “maconha”, acondicionada em papel alumínio e mais 12 (doze) invólucros contendo “cocaína”, todos encontrados com os acusados no momento de suas prisões em flagrante. Submetidas a exame, foi confirmada a potencialidade toxicológica das substâncias entorpecentes apreendidas, isto é, “maconha” e “cocaína”, respectivamente, através do laudo toxicológico provisório (ID 6392684), bem como por meio do laudo toxicológico definitivo (ID 6392684).

Da mesma maneira, a
autoria
se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de drogas,

através dos depoimentos prestados em sede policial, bem como em juízo pelos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante de Valtone Dantas e Edna Ribeiro de Souza, que mantinham em depósito, escondidas na residência da segunda apelante as substâncias entorpecentes apreendidas pela autoridade policial.

Durante o transcorrer do inquérito presidido pela polícia judiciária, o policial civil Benedito de Sousa Mendes, declarou, após o compromisso legal:
“(...) Que na manhã de hoje (21/08/15), juntamente com os Ipc’s Ediel Bitencourt e Mauro Alexandre atendiam a uma denúncia de um suposto desmanche de veículos que desenrolava-se na passagem Vilhena, neste bairro, ocasião em que um individuo (transeunte), ao perceber a aproximação do veículo policial, evadiu-se em fuga; Que o declarante não hesitou em seguir no encalço do suspeito, até que ele adentrasse em uma residência localizada na passagem Rodrigues, onde várias pessoas dormiam pelos cômodos;
Que em um dos cômodos térreos da casa, dormia a pessoa EDNA RIBEIRO DE SOUZA, reconhecida pelos policiais por envolvimento em diversas denúncias de comércio de drogas na área
;
Que ao ser despertada pelos policiais, EDNA permitiu que fosse efetuada a revista na casa, mas em determinado momento e de forma sorrateira, acessou o andar superior do imóvel, não contando com a percepção de tal ato pelo declarante, que a seguiu; Que ao chegar ao andar superior da casa, o declarante presenciou quando EDNA repassava algo para outro indivíduo, aqui identificado como WAGNER DA CONCEIÇÃO TEIXEIRA FRANCO, que ali se encontrava, o qual ainda conseguiu esconder debaixo do colchão, um pequeno saco plástico; Que na revista pessoal foi encontrado em poder de WAGNER uma PETECA DE MACONHA; Que ao revistar embaixo do colchão, o declarante encontrou um saco plástico contendo DOZE INVÓLUCROS de uma substância similar a cocaína
”. (...)

Nesse sentido, aliás, outro não foi o depoimento prestado em juízo pelo policial civil Ediel Francisco Barbosa Bitencourt, que também participou das diligências que resultaram na prisão em flagrante dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, declarando:
“(...)
Que estava fazendo diligências, juntamente com outros policiais para averiguar denúncia sobre um desmanche de veículos; Que ao adentrar em uma passagem, um rapaz se assustou com a viatura e empreendeu fuga para uma casa próxima, casa esta em que um policial que estava na diligência reconheceu como sendo EDNA, identificada por realizar tráfico de drogas; Que ao entrarem na casa, a porta estava aberta e encontraram na parte debaixo da casa várias pessoas dormindo e vestígios de uso de drogas; Que na parte de cima do imóvel, outro policial encontrou droga apreendida pela policia embaixo do colchão em que EDNA estava dormindo; Que EDNA confirmou que uma parte da droga era sua e outra do rapaz

que tinha entrado em sua residência
. (...)”.

É de se considerar, portanto, a partir do exame conjunto das provas materiais e testemunhais acostadas aos autos,

que está comprovado o crime de tráfico de drogas, pois as substâncias entorpecentes apreendidas por policiais civis, uma peteca de “maconha” e mais 12 (doze) petecas de “cocaína”, estavam sendo mantidas em depósito pelo acusados e, muito provavelmente,

prontas para comércio e consumo, e como sendo destacado pelas testemunhas de acusação, Edna Ribeiro de Souza, já era conhecida pelos policiais por praticar o delito em comento naquela área.

Assim, diante do arcabouço processual, observa-se que os acusados preencheram um dos núcleos previstos no art. 33 da Lei de Drogas, “ter em deposito”, além de que diante da natureza da drogas apreendidas e forma de acondicionamento, restou evidenciada a prática da traficância, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para uso próprio, ante a ausência de subsídios que demonstrem que os apelantes seriam apenas consumidores de drogas.

Ademais, embora as testemunhas sejam policiais civis, responsáveis pela prisão dos apelantes, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie, logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, portanto, impedem o acolhimento dos pedidos apresentados nesta via recursal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006.
DUAS VEZES.
FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DEPOIMENTOS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES STJ.
MANUTENÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NORMA DE NATUREZA OBJETIVA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

2. O Superior Tribunal de Justiça tem adotado entendimento pacífico quanto à validade da condenação por tráfico de drogas fundamentada nos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, por serem dotados de fé pública e constituírem meio de prova idôneo, desde que sejam colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e corroborados pelas demais provas. 3. Constatado que nos depoimentos policiais os fatos foram narrados de forma coesa e segura, sem haver qualquer contradição, e que ainda foram corroborados pelos demais elementos de provas como auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão e filmagens da prática ilícita, a condenação do acusado por tráfico de substâncias entorpecentes, por duas vezes, é a medida que se impõe.
47. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (TJ-DF 07247646820228070001 1707494, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento:
25/05/2023
, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação:
12/06/2023
).

02. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL E PENA DE MULTA.

INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMUNIÇÃO DE PENA.

Postulam os apelantes pela redução da pena-base para o mínimo legal e da pena de multa para parâmetros mais justos. Alega a defesa, que em relação a acusada Edna Ribeiro de Souza, o juízo singular elevou a pena-base por razões inominadas e sem motivos aparentes. Requereram, também, aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06 em favor de ambos.

In casu
, o juízo sentenciante impôs, primeiro, em desfavor do apelante
VALTONE NONATO DANTAS FRANCO
a pena-base no patamar mínimo legal disposto para o crime de tráfico de drogas, apresentando os seguintes fundamentos:

“
(...) Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no grau mínimo previsto para o crime de tráfico, na modalidade guardar/trazer consigo (art.33, caput, da Lei n.° 11.343/06, isto é,
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso”.(...) (grifo nosso).

Assim, em uma análise não tão minuciosa do trecho acima transcrito, vejo claramente que a pena base foi estipulada pelo juízo
a quo
no mínimo permitido para o tipo penal violado, não existindo razão para o descontentamento da defesa neste ponto, já que a pretensão aqui ventilada já foi concedida ainda em primeiro grau de jurisdição, não havendo nada a ser modificado, assim como a pena de pagamento de dias multa, que finalizou no importe de 500 (quinhentos) dias-multa, também no mínimo legal, previsto na legislação em vigor, o que a meu ver se mostrou bastante razoável.

Ademais, ainda no tange ao pedido de redução da pena de multa, sabe-se que mesma é cumulativa a pena de privação de liberdade, não se tratando de opção e deve ser aplicada proporcional a reprimenda fixada e dentro dos limites impostos pelo art. 33, da Lei n.° 11.343/06, o que, como visto, é o caso dos autos.

Na 2ª fase da dosimetria, ausentes causas de aumento e diminuição de pena, mantenho a pena nesta fase intermediária em
05 (cinco)
anos de reclusão e
500 (quinhentos)
dias-multa.

Por fim, na 3ª e última fase da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento de pena, o juízo singular deixou de aplicar a
benesse
prevista no
art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06
, aduzindo em seus fundamentos que o apelante possui inquéritos/ações penais em curso.

Neste ponto, entendo que razão assiste ao magistrado.

A partir do exame detalhado dos autos, verifica-se que o acusado é detentor de uma vasta ficha criminal, respondendo a inúmeras ações penais pelos mais diversos e graves crimes, como: roubo e atentado violento ao pudor, latrocínio, roubo e corrupção de menores, respectivamente, o que revela que o acusado se dedica intensamente a inúmeras atividades criminosas,

logo não preenche os requisitos legais para fazer jus a referida causa especial de diminuição de pena.

Por tais razões, mantenho integralmente a pena imposta ao apelante Valtone Dantas Dias Franco em
05 (cinco) anos
de reclusão e mais
500 (quinhentos) dias-multa
pelo crime de
tráfico
de
entorpecentes
.

Em relação a apelante
EDNA RIBEIRO DE SOUZA
, o MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca da Capital, fixou em desfavor da apelante a pena-base, apenas um pouco acima do mínimo legal, isto é,
05 (cinco)
anos e
06 (seis)
meses de reclusão e mais o pagamento de
500 (quinhentos)
dias-multa, apresentando os seguintes fundamentos para elevar a pena na primeira fase da dosimetria:

“(...) culpabilidade não apesentou contornos suficientes para a exasperação da pena. A ré possui antecedentes criminais, pois possui registro de condenação com trânsito em julgado pelo delito de tráfico (processo n.° 00017703-72.2014.8.14.0401); poucos elementos foram coletados a respeito da conduta social da acusada, razão pela qual reputo seu comportamento social como neutro; não existem elementos suficientes à aferição da personalidade da agente, razão pela qual, considero como circunstância neutra; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, entretanto, como já é punido pela própria tipicidade da conduta não será utilizado para agravar a pena; as circunstâncias e as consequências são próprias do crime, nada tendo a se valorar como fato extrapenal; não tem pertinência a análise do comportamento da vítima em delitos da espécie de que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a incolumidade pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu. (...)”

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais, fixo a pena-base no grau mínimo previsto para o crime de tráfico, na modalidade guardar/trazer consigo (art.33, caput, da Lei n.° 11.343/06, isto é,
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato criminoso”.(...) (grifo nosso).

Analisando a fixação da pena-base imposta em desfavor da apelante, acima do mínimo legal previsto para o crime de tráfico de drogas, entendo, diferentemente do que afirma a defesa da recorrente que há fundamentos legais, para mantê-la no patamar de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do que, como é cediço, a existência de uma circunstância negativa, justifica a fixação da pena-base além do patamar mínimo, previsto para o crime em comento.

Com efeito, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal:
“
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Por estes motivos, inviável a redução da pena-base, estando a sanção corporal acobertada de bom senso, razoabilidade e, também de acordo com os critérios previstos na legislação em vigor, sendo suficiente e necessária para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

No que diz respeito a redução de multa, e como já dito alhures, a pena de multa é cumulativa a pena privativa de liberdade e deve ser aplicada de forma proporcional a reprimenda fixada, o que, neste caso, mais uma vez foi efetivada pelo magistrado sentenciante, sendo imposta dentro dos limites estabelecidos no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, ou seja, 500 (quinhentos) dias-multa, logo, neste ponto, também não há nenhuma alteração a ser realizada.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação em favor da apelante, da causa especial de diminuição de pena, prevista no
art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06
, entendo que a acusada não faz jus a concessão do referido benefício, pois de acordo com a certidão de antecedentes criminais da acusada, ela se dedica a atividades criminosas relacionadas ao crime de tráfico de drogas, logo, deve ser mantida a reprimenda definitiva imposta pelo juízo
a quo
, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

03. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
.

Mantidas integralmente as penas dos apelantes,
Valtone Nonato Dantas Franco
em
05 (cinco) anos
de reclusão e
Edna Ribeiro Souza
em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses
de reclusão, mantenho o cumprimento das sanções corporais em regime inicial semiaberto, nos termos dispostos no art. 33, §2°, “b”, do Código Penal, sendo, portanto, inviável a modificação do regime de cumprimento de pena.

Incabível na espécie a substituição pretendida pela defesa, eis que às penas impostas aos apelantes são superiores a 04 (quatro) anos de reclusão, não sendo preenchido, portanto, o disposto no art. 44, inciso I do CP.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE
provimento, conforme a fundamentação exposta neste voto.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 30/07/2023